Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729056-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0709389-66.2023.8.07.0009 proposta por GIL GOMES DE MATOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162404963 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante forneça o tratamento com PSMA-177 LUTÉCIO, nos exatos termos solicitados pelo médico que acompanha o autor, Dr. Gustavo do Vale Gomes, CRM DF 13070, na quantidade de 4 a 6 doses de 200mCi de PSMA-lutécio, com um intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações incluindo todas as eventuais alterações de dosagens necessárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a medicação não se encontra registrada junto à Anvisa, atraindo a incidência do Tema 990 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o medicamento solicitado se trata de não-quimioterápico ambulatorial, que seria de cobertura não obrigatória, com fundamento no artigo 18, IX, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Assevera que a medicação registrada nacionalmente é o Lutécio - DOT-IPEN-177, composto que seria divergente da medicação objeto da liminar (Lutécio - 177 PSMA 617). Registra que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Alega que o caráter experimental do fármaco é inconteste, não havendo sequer eficácia comprovada de que a utilização da medicação implicará melhora do quadro clínico do agravado. Colaciona precedente em que esta egrégia Corte revogou a tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento NABIX® 10.000 (100mg CBD + 3mg THC/ml), por não ser registrada na ANVISA. Obtempera que “além do medicamento CIDOFOVIR não ter registro na ANVISA, ao impor ao plano de saúde a obrigatoriedade de custeio, além de contrariar o próprio entendimento firmado pelo STJ e entendimento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, constitui um induzimento ao cometimento de infração sanitária (art. 10, inciso IV, da Lei 6.437/1976)” (sic). Prossegue afirmando a irreversibilidade da tutela deferida, porquanto o agravado pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça, o que atrairia a aplicação do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que o relatório médico, por si só, não pode subsidiar a indicação e a imprescindibilidade de determinado medicamento ou tratamento, razão pela qual sustenta a necessidade de envio do caso ao e-NatJus Nacional. Colaciona precedentes. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em especial no que diz respeito ao fornecimento do medicamento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, exonerando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 49147845 e 49147846. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de de Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifica-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de fornecimento do medicamento PSMA-177 LUTÉCIO para o autor. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 162301998 - página 2 do processo originário), descreve o quadro de saúde do agravado nos seguintes termos: O paciente GIL GOMES DE MATOS, 62 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata, politratado e refratário a diversas linhas de tratamento. Atualmente apresenta-se em progressão da doença, bastante sintomático e com múltiplas metástases em linfonodos ossos. Sabe-se que esta patologia, no estágio em que se encontra, possui opções terapêuticas muito restritas e o tratamento com PSMA Lutécio-177, realizado por núcleos, apresenta resultados promissores para o caso em questão. Considerando que o paciente apresenta as condições clínicas necessárias e resultados de exames favoráveis para a realização do tratamento com PSMA Lutécio-177, incluindo um PET-CT PSMA mostrando alta captação nas lesões, esta opção terapêutica constitui uma excelente oportunidade de controle da doença. Desta forma, o NÚCLEOS, mediante solicitação prévia da Dr. João Victor Campos de Almeida, propõe-se a realizar este tratamento, que consiste na aplicação de 4 a 6 doses de 200mCi de PSMA Lutécio-177, com um intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações. Solicito aplicações de PSMA Lutécio-177. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, conforme se extrai do documento de ID 49147844, o agravado é titular de plano de saúde coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Por certo, a partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde, devem se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, a aludida lei estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, admitindo-se a cobertura excepcional do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, observados os seguintes parâmetros: I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar; II - haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; III – haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros; IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Nesse panorama, em 22 de setembro do corrente ano, foi publicada a Lei no 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, passou a contar com os seguintes parágrafos: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa forma, restou consolidado pela legislação de referência que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Para tanto, basta que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, bem como que a intervenção médica seja recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil. De outro lado, por meio do Tema 990, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que (A)s operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Na hipótese em análise, pode se extrair dos documentos de IDs 162301999 e 162302000 dos autos de origem que o medicamento pleiteado, ao contrário do que alega a agravante, se encontra registrado junto à ANVISA sob o número 25351.398584/2015-92. Ademais, no ID 162302002 dos autos de referência, foi juntada Nota Técnica elaborada pelo NATJUS acerca do PSMA-177 LUTÉCIO, também relacionado a diagnóstico de câncer de próstata avançado, em que consta a informação de que o medicamento se encontra como registro ativo junto à ANVISA, aprovado em caráter excepcional. Na conclusão da respectiva nota técnica consta, no item 8 (pág. 17), que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta no caso específico, apesar de não considerar o caso como urgência ou emergência médica. Noutro giro, observa-se que o único elemento de prova colacionado pelo agravante a fim de demonstrar que o medicamento não se encontraria devidamente registrado é um print de tela do sistema da própria recorrente juntado à página 9 do agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que a própria agravante colaciona print de tela do site da ANVISA em que se percebe que o medicamento é registrado (página 8 do agravo de instrumento). Cabe ressaltar que as alegações de que os medicamentos LUTÉCIO 177 PSMA 617 e LUTÉCIO 117 (DOT IPEN 177) seriam diferentes e que o medicamento que o agravado pleiteia seria aquele que não detém registro também não aproveitam o agravante, na medida em que a parte autora intencionou o DOT IPEN 177 - octreotato tetraxetana (177 Lu). Nesse sentido, percebe-se que o autor juntou a bula do referido medicamento no ID 162302003 dos autos de origem. Assevere-se, ainda, que a Nota técnica do NATJUS informa que o princípio ativo do remédio se trata de octreotato tetraxetana (PSMA marcado com lutécio 177) (ID 162302002 - página 3), o qual se coaduna com o indicado na bula, demonstrando que o principio ativo dos dois medicamentos é o mesmo. Gize-se, ainda, que não há que se falar em ausência de comprovação científica do fármaco ou necessidade de encaminhamento do caso ao NATJUS, porquanto já existe Nota Técnica do NATJUS juntada aos autos de origem a qual também registra as considerações acerca do tratamento médico com a medicação em sua folha 10. Por conseguinte, o agravante não logra êxito em comprovar que o tratamento não é recomendado pelos órgãos técnicos e tampouco ineficaz para o diagnóstico pretendido. É preciso salientar que há previsão contratual de cobertura para tratamento de câncer e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, a necessidade do tratamento prescrito. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO. TRATAMENTO COM LUTÉCIO 177. ROL TAXATIVO DA ANS. ENTENDIMENTO STJ. EXCEPCIONALIDADE. DANO REVERSO. ASTREINTES. FINALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento com radioisótopo 177LU-PMSA (lutécio-177), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 4. Demonstrados, numa primeira análise, o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado na inicial - caracterizada pela presença dos requisitos capazes de afastar a regra da taxatividade do rol da ANS - impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. In casu, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da ordem. Ainda que o teto se revele avultado, seu alcance fica relegado ao descumprimento (prolongado) do comando. Eventual desproporção, caso constatada, poderá ser retificada em momento ulterior, dada a ausência de preclusão sobre a matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647873, 07259088020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, observado que o autor demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, a urgência na realização do tratamento, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravado, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ademais, não há risco de irreversibilidade da tutela provisória deferida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido deduzido na inicial, poderá ser cobrado o valor correspondente ao exame realizado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016 Brasília/DF, 24 de julho de 2023 às 09:39:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora